Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. CRÉDITO EM OUTROS AUTOS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DEMORA. NÃO DEMONSTRADOS. ARRESTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão do arresto cautelar é imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
2. A jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens.
2.1. “O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado”. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso dos autos, não há nos autos nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a parte à insolvência, estando correta a decisão que indeferiu o arresto cautelar.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.